Tribunal: TJSP
Processo: 1002963-13.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte rodoviário de cargas - Pretensão da empresa transportadora à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 - Sentença de procedência - Apelo da ré - PRELIMINAR de ilegitimidade ativa e passiva ad causam - Rejeição. A apelante ré é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois foi a contratante do serviço de transporte, ainda que não seja a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte rodoviário de cargas - Pretensão da empresa transportadora à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 - Sentença de procedência - Apelo da ré - PRELIMINAR de ilegitimidade ativa e passiva ad causam - Rejeição. A apelante ré é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois foi a contratante do serviço de transporte, ainda que não seja a proprietária da carga transportada, conforme disposto no art. 1o, §3o, inc. I, da Lei no 10.209/2001. A autora, por sua vez, tem legitimidade ativa para cobrar a indenização com base no art. 8o, da Lei no 10.209/2001, em razão do não adiantamento das despesas de vale-pedágio, uma vez que a referida Lei não conferiu exclusividade ao transportador autônomo (no caso o terceiro subcontratado) para tal cobrança – Precedentes - MÉRITO – Autora apelada, que subcontratou o serviço de transporte, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) - Ausentes provas das rotas efetivamente percorridas, das respectivas praças de pedágios e dos pagamentos correspondentes - Inexistentes elementos a dar lastro à pretensão autoral – Precedentes - Litigância de má-fé. Rejeição - Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade à apelada – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão das verbas de sucumbência – Honorária recursal não incidente em caso de provimento do recurso (Tema 1059/STJ) - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO.